Tribunal: TJDFT
Processo: 0725475-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUMENTOS RESTRITOS A ASPECTOS FORMAIS DO PROCESSO. MATÉRIAS EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO E QUE PRESCINDEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória.
2. Os argumentos trazidos pelo executado restringem-se a aspectos formais do processo (competência) e do título executivo, ou seja, matérias exclusivamente de direito e que prescindem de dilação probatória. Dessa forma, equivocada a decisão que não conheceu da defesa excepcional, sob o pálio de que somente seria possível conhecê-la em sede de embargos do devedor.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.